Tribunal: TJSP
Processo: 1021081-76.2023.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Extravio de bagagem
Órgão julgador: Claudia Carneiro Calbucci Renaux
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-28
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:
Apelação. Ação de indenização por danos morais. Transporte aéreo nacional. Extravio temporário de bagagem pelo prazo de 8 dias durante o trecho de ida. Sentença de procedência. Recurso da parte autora. Aplicação do CDC ao caso, uma vez que se discute exclusivamente a indenização por danos morais. Restituição da bagagem em voo nacional em prazo superior aos 7 dias previstos no art. 32, § 2o, inc.

Ementa:
Apelação. Ação de indenização por danos morais. Transporte aéreo nacional. Extravio temporário de bagagem pelo prazo de 8 dias durante o trecho de ida. Sentença de procedência. Recurso da parte autora. Aplicação do CDC ao caso, uma vez que se discute exclusivamente a indenização por danos morais. Restituição da bagagem em voo nacional em prazo superior aos 7 dias previstos no art. 32, § 2o, inc. I e § 3o da Resolução no 400 da ANAC. Responsabilidade objetiva da parte ré pela falha na prestação dos serviços, nos termos do art. 20 do CDC. Danos morais configurados. Extravio de bagagem na viagem de ida, em destino nacional, com a entrega da bagagem após o período de 8 dias. Evidente o desgaste psicológico da parte autora, que ficou sem sua mala, que continha todos seus pertences, sem saber se seria possível sua recuperação e em qual prazo, destinando tempo e recursos financeiros para minimizar a situação. Quantum indenizatório arbitrado em R$ 2.000,00 que não comporta majoração e se mostra adequado ao caso concreto, em que houve o extravio temporário, e não definitivo, sem evidenciar enriquecimento ilícito. Precedentes desta C. Câmara. Sentença mantida.
Recurso improvido.